Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727067-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FILIPE ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Indefiro o pedido id 42949781 por ausência de periculum in mora, considerando a suspensão do concurso determinada pela Administração. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator